Tribunal: TJDFT
Processo: 0724175-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724175-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDILSON CAMELO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/1993 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 1.1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal. 2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da Ação Executiva Individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da Sentença de Execução Coletiva. 3. Embora não tenha havido o trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo, pois pendente discussão acerca da prescrição nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001, é de se considerar que somente com a determinação para instauração dos cumprimentos individuais é que nasceu a pretensão de executar o título judicial, a qual foi exercida dentro do prazo legal. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, alegando, em suma, a prescrição da pretensão executiva em virtude do decurso do prazo de 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado da sentença coletiva; b) artigos 9o do Decreto 20.910/1932 e 219 do CPC/1973, sustentando ser equivocado o entendimento de que o prazo se interrompe com a proposição da execução coletiva e fica interrompido durante todo o seu curso. Assevera que tal exceção se aplica apenas nos casos em que se discute a legitimidade do sindicato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017